Tribunal: STF
Processo: RE 1497663
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. ARTIGO 225 DA CRFB/88. ASSENTAMENTO RURAL FAZENDA MATUTINA. ANTERIOR DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. ARTS. 184 A 186 DA CRFB/88. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL PERPETRADA AO LONGO DO TEMPO. FUNÇÃO SÓCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE. INÉRCIA DO ENTE EXPROPRIANTE. DIREITO INTERGERACIONAL. RESOLUÇÃO CONAMA 458/2013. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Trata-se de ação civil pública no bojo da qual o MPF pretende, em síntese, a condenação do INCRA, no que tange ao Projeto de Assentamento Rural da Fazenda Matutina, a recuperar área já degradada, por meio da adoção de medidas indicadas pelo órgão ambiental IEMA, abstendo-se de realizar novos assentamentos até que tal recuperação seja efetivada, além de proceder ao licenciamento ambiental do local. 2. A questão que se apresenta é de cunho eminentemente ambiental, cabendo pontuar que o art. 225 da Constituição Federal institucionalizou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, o § 1º do aludido artigo elenca os deveres da Administração Pública, com o intuito de garantir a efetividade do referido direito, sendo que os parágrafos seguintes dispõem acerca da responsabilidade do particular no que tange à exploração de recursos naturais, bem como ao exercício de atividades que possivelmente gerem danos ao meio ambiente. 3. A causa de pedir exposta pelo MPF, atinente à recuperação e regularização ambiental, envolve contexto de regularização fundiária, uma vez que a área em tela foi objeto de anterior desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária por parte do INCRA, a teor dos arts. 184 e ss. da CRFB/88 e Lei 8.629/93, com ulterior assentamento de famílias no local. 4. A Constituição Federal, ao dispor sobre a política agrícola e a reforma agrária, considerou insuscetíveis de desapropriação a propriedade classificada como produtiva (art. 185) e, no tocante àquelas propriedades que não estejam cumprindo sua função social, o art. 184 estabeleceu sua desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, mediante justa indenização, competindo à legislação infraconstitucional (LC 76/1993 e Lei 8.629/93) disciplinar o tema. 5. O INCRA é um dos agentes responsáveis pelo rearranjo da estrutura fundiária, que objetiva a distribuição mais justa das terras e o aumento de sua produtividade. A CRFB/88 traz o importante instrumento da desapropriação por interesse social, em que a reforma agrária é promovida com o intuito de reestabelecer a função social da propriedade, recebendo os beneficiários da distribuição de imóveis rurais que passaram por tal procedimento. 6. A proteção ambiental não está dissociada de outros preceitos constitucionais, como a função social da propriedade, prevista no art. 5º, XXIII, e no art. 170, III, CRFB/88, dispositivo esse cujo inciso VI também prevê a defesa do meio ambiente. Do art. 186 da Constituição Federal extrai-se que a função social da propriedade rural é compreendida em um espectro mais amplo, enquanto função socioambiental da propriedade rural, de maneira a conformar no instituto essa multiplicidade de deveres, atinentes não só a seu aproveitamento racional, como também à utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, alinhada com a observância das normas sobre relações de trabalho, em prestígio ao bem estar dos trabalhadores e proprietários. 7. Na hipótese, a área rural objeto da pretensa reparação e licenciamento ambiental pelo MPF diz respeito ao denominado Projeto de Assentamento Rural da Fazenda Matutina, localizado em Alto Taquaral, nos Municípios de Laranja da Terra e Itarana, Estado do Espírito Santo, tendo sido o local em questão objeto de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária n. 0011414- 06.1998.4.02.5001 já finda, extraindo-se que, no laudo de vistoria efetuado pelo próprio INCRA para tal finalidade, nos idos de março/1997, constava, àquele momento, a elevada conservação dos recursos naturais na Fazenda Matutina/Alto Taquaral. 8. Em virtude de decisão judicial de novembro/2000, o INCRA imitiu-se na posse de 200 hectares, após inspeção judicial no local. Agravo de instrumento n. 2000.02.01.071382-3, interposto pela Autarquia e provido neste eg. TRF2, em março/2005, afastou a restrição antes imposta quanto à efetivação da imissão na posse na integralidade do imóvel rural submetido à expropriação, totalizando 605,0262 hectares, com consequente expedição de carta precatória nesse sentido, em junho/2005, imitindo o INCRA na posse da metragem restante do imóvel. 9. Desde aquele momento pairavam dúvidas acerca da viabilidade de assentamento de novas famílias no local, que já contava com 23 famílias assentadas na área inicial de 200 ha. Em virtude de fatores ambientais, mormente a carência hídrica na região, entendeu-se recomendável não proceder ao assentamento das famílias restantes. 10. Ainda que, de início, embasada a questão ambiental na necessidade de demarcação enquanto pressuposto para aferir a responsabilidade ambiental pelos danos até então perpetrados, fato é que, concluindo-se ser aquela despicienda, tendo havido julgamento de improcedência na ação demarcatória n. 0007024-46.2005.4.02.5001, os efeitos ambientais deletérios existiam desde então, e assim permaneceram, sofrendo agravamento ao longo do tempo. A essa conclusão chegou também o IEMA, autarquia ambiental estadual, em Relatório Técnico de junho/2010 acostado aos presentes autos, documento esse que ratifica Relatório anterior intitulado “Levantamento dos Fatores Preponderantes do Comprometimento dos Recursos Hídricos na Região do Assentamento Matutina, Bacia do Rio Taquaral”, confeccionado em agosto/2009, de cujos itens 7 a 11, principalmente, extrai-se a degradação e consequente necessidade de recomposição da biota. 11. Embora a verificação do estado degradação ambiental, àquele momento (agosto/2009), tenha sido aferida considerando principalmente a área do imóvel sobre a qual ainda recairia a pretensa expansão do assentamento, que ainda estava sob a posse do particular expropriado e não do INCRA, fato é que a manutenção de procedência da desapropriação em favor da Autarquia, no ano de 2014, somada à manutenção da improcedência no bojo da ação demarcatória ajuizada pelos particulares, enseja responsabilização ambiental da entidade pelas vicissitudes a que o local restou submetido. 12. O Poder Público e seus agentes possuem especial dever de observância do ordenamento ambiental, de modo que a omissão na aplicação das normas, no combate à degradação ou na recuperação de áreas gera seu enquadramento enquanto poluidor indireto. Assim, quando de causa multifatorial, com diversos fatores ou agentes contribuindo de forma substancial para o resultado ambiental danoso, mostra-se necessária a análise do nexo causal no que tange à relevância da conduta, comissiva ou omissiva. 13. Ante o cenário, colacionado em ampla documentação no bojo do Inquérito Civil nº 1.17.000.001263/2005-04, o MPF procedeu à Recomendação nº 07/2011, reportando-se a medidas ambientais a serem indicadas pelo IEMA a fim de recuperar a área antes de eventual expansão do assentamento. Nessa senda, Nota Técnica exarada pela autarquia estadual ambiental, em maio/2011, fez apontamentos como a necessidade de recuperação das áreas de preservação permanente - APP’s, averbação da Reserva Legal e sua recuperação, adoção de medidas necessárias ao controle de processos erosivos do solo, recuperar as áreas de recargas hídrica, indicando as ações prioritárias, complementares e facultativas a tanto. 14. O INCRA havia se comprometido, em julho/2012, a proceder às medidas ambientais determinadas pelo IEMA, fato que ensejou o arquivamento do Inquérito Civil, o que, contudo, não foi efetivado pelo ente, dando azo, ulteriormente, ao ajuizamento da presente demanda. 15. Avaliação in loco mais recente efetuada pelo IEMA em novembro/2016, indica a existência de acentuado processo erosivo e ausência de recuperação de APP's, concluindo-se que as medidas não foram realizadas pelo INCRA. 16. No caso, assegurada formalmente a posse da terra ao ente expropriante, inicialmente de 200ha em dezembro/1998 e, depois, em junho/2005, da área integral objeto da desapropriação, com sentença de procedência proferida em outubro/2008, mostra-se descabido ao INCRA alegar a ausência de posse fática a fim de legitimar seu incontroverso comportamento inerte ao longo do tempo. Não só já existiam famílias assentadas no local, desde o final da década de 90, amparadas por imissão provisória do INCRA no terreno, como também passou a recair sobre a autarquia a responsabilidade de zelar pela viabilidade ambiental do assentamento, tendo logrado título judicial de expropriação em seu favor. 17. O dano ambiental é intergeracional, a impor o fundamental dever de solidariedade, além de socialmente disperso, ante sua natureza difusa, tendo por titulares toda a coletividade indeterminada e indeterminável de sujeitos. 18. O fato de a novel Resolução CONAMA nº 458/2013 estipular modalidade simplificada de licenciamento ambiental para fins assentamento de reforma agrária não tem o condão de eliminar eventuais danos ambientais já perpetrados e consolidados ao longo de duradouro período de tempo. 19. O ato normativo em questão define como assentamento “o conjunto de atividades e empreendimentos planejados e desenvolvidos em área destinada à reforma agrária, de modo a promover a justiça social e o cumprimento da função social da propriedade” (art. 2º, II), o que, a priori, indica baixo impacto ambiental, ante a função de reordenamento agrário aliada à desconcentração fundiária destinada à agricultura familiar. Contudo, o diminuto potencial ecológico negativo, em termos abstratos, não ilide a concretude de danos verificados e já existentes no local, que conta com área de preservação permanente e de reserva legal. 20. No próprio julgamento da ADI 5547 pelo eg. STF, quando se entendeu pela constitucionalidade da norma infralegal em questão (Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 06/10/2020), fundamentou-se caber “aos órgãos de fiscalização e ao Ministério Público concretamente fiscalizar eventual vulneração do meio ambiente, que não estará na norma abstrata, mas na sua aplicação”. Nesse viés, ainda que não vulnere a função socioambiental da propriedade, não se vislumbra, por outro lado, que a norma, que traz procedimento simplificado de licenciamento ambiental para vindouros assentamentos rurais, tenha ampla e irrestrita aplicação a todas as hipóteses, ou que logre reparar danos já ocorridos, cabendo tal análise casuística aos órgãos de execução e fiscalização ambientais. 21. O advento da Resolução CONAMA n. 458/2013 tem por fim a simplificação de procedimentos que reconhecidamente ensejem baixo impacto ambiental, descabendo que seja utilizada, no caso, como instrumento de salvo-conduto a eximir o réu do ônus reparatório pelos danos ambientais de alta monta reconhecidamente perpetrados em localidade por ele desapropriada. 22. A aplicação literal e exclusiva do ato normativo superveniente, desconsiderando o histórico do terreno objeto da desapropriação há muito concluída, geraria, ainda, o indesejado efeito de transferir o ônus de recomposição aos beneficiários do programa de assentamento sequer ainda alocados. Nesse sentido já sinalizava parecer técnico do IEMA, de agosto/2009, ao ponderar que “o passivo ambiental a ser transferido aos assentados seria significativo e recomendamos que as providências de recuperação sejam tomadas independentemente da concretização da expansão solicitada pelo INCRA.”. 23. Remessa necessária e recurso de apelação do MPF parcialmente providos para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar o INCRA à obrigação de recuperar as áreas já degradadas da área expropriada, denominada Projeto de Assentamento Rural da Fazenda Matutina, por meio de medidas fixadas em PRAD - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas a ser apresentado à autoridade ambiental competente, nos termos do requerido pelo MPF no item 4 da exordial, abstendo-se o ente de proceder a novos assentamentos até que efetivada tal recuperação.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, § 6º, 184, 186 e 225, § 3º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na responsabilização do recorrente demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESÍDUOS SÓLIDOS. RECUPERAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. INTEPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA NÃO VERIFICADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. [...] 3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1412305 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 22-08-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1454326 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 23-10-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINERAÇÃO DE SUBSOLO. DANO AMBIENTAL. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1427904 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 26-09-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente